Tribunal: CARF
Processo: 10469.720053/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720053/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.515 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
LDC ENERGIA S.A. (SUCESSORA DE USINA ESTIVAS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Tendo o contribuinte extinto a estimativa posteriormente a decisão de primeira
instância com base no art. 3o da então Medida Provisória no 470, de 2009,
eliminando, com isso, a causa de decidir da não homologação do saldo
negativo, há de se reconhecer o direito de que essas parcelas recomponham o
saldo negativo informado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para que sejam computados os valores das
estimativas pagas relativas aos meses de janeiro e março de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por LDC Bioenergia S/A, sucessora
de Usinas Estivas S/A, contra decisão da DRJ/Recife/PE, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 63/71 do Volume Digitalizado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720053/2007-81
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720053/2007-81

sob e-fls. 182/358) que não homologou compensação lastreada em crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 204.684,88, apurado em no
ano-calendário 2004.
2.

A fundamentação da não homologação se deu em razão da inexistência do saldo
negativo, em razão da não extinção das estimativas que o formavam.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 77/89 do Volume Digitalizado sob e-fls.
182/358), o sujeito passivo alegou que as estimativas haviam sido extintas com créditos-prêmio
do IPI, reconhecidos judicialmente e de que os débitos então compensados não poderiam ser
exigidos em face da existência de medida cautelar.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 124/128 do
Volume Digitalizado sob e-fls. 182/358) por não terem as estimativas de janeiro e março de 2004
sido extintas por compensação, conforme decidido no PAF no 16707.003675/2003-44, por
ausência de liquidez e certeza (art. 170 do CTN) e por não ter a ação judicial, em que se buscava
o reconhecimento do crédito-prêmio do IPI, ter transitado em julgado (art. 170-A do CTN). A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 149/152 do Volume Digitalizado sob e-fls. 182/358),
a Recorrente não discorda da decisão recorrida, informa, todavia, fato superveniente ao momento
em que essa foi proferida, isto é, de que aderiu ao parcelamento da Medida Provisória no 470, de
2009, e quitou à vista com descontos, as estimativas de CSLL de janeiro e março de 2004, no
valor de R$ 75.341,92 e R$ 125.837,52, respectivamente, consoante se infere da fl. 02 do Anexo
I ao Requerimento de Parcelamento/Pagamento à Vista apresentado à RFB nos autos do PAF no
18186.006625/2009-66.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.12.2011,
conforme extrato de rastreamento de objeto dos Correios (fls. 169). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 29.12.2011, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal
(fls. 149), é tempestivo.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720053/2007-81

8.

Quanto ao interesse recursal da Recorrente, verifica-se que houve aceitação tácita
da r. decisão, isto é, não há em nenhum momento da peça recursal qualquer argumento para
infirmar o Acórdão da DRJ no que diz respeito ao não reconhecimento do crédito, pelo contrário,
a Recorrente informa:

Em resumo, a não homologação integral da Declaração de Compensação (DCOMP) ora
sob análise se deu exclusivamente em virtude de a Receita Federal não ter acatado as
compensações realizadas com crédito-prêmio de IPI. Consequentemente, os débitos
compensados com tais créditos não poderiam ser considerados extintos e,
consequentemente, não poderiam compor o saldo negativo ora pleiteado.
A contrario sensu, se a contribuinte comprova a quitação daqueles débitos (estimativas
de CSLL de janeiro e março de 2004) inicialmente compensados com crédito-prêmio de
IPI, o saldo negativo indicado à compensação fica "recomposto" e, consequentemente,
confirmado o montante do crédito pleiteado e homologada a compensação em tela.
9.

O art. 1000 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, é expresso sobre a
impossibilidade de recorrer nessas circunstâncias. Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
10.

Ou seja, uma análise formalista levaria ao não conhecimento do Recurso
Voluntário interposto.
11.

Todavia, a finalidade do processo é dirimir conflitos, não perpetuá-los.
12.

No caso concreto, a não homologação dos débitos informados na Declaração de
Compensação é o objetivo final da demanda, ou seja, não conhecer o Recurso que noticia fato
superveniente, pagamento da estimativa outrora não extinta por compensação, implicaria exigir
débitos declarados como compensados, cujo fundamento original para não homologação da
compensação, inexistência de saldo negativo, não mais persiste.
13.

Assim, voto no sentido de CONHECER o Recurso Voluntário.

Mérito
14.

As razões de recurso são simples, o Despacho Decisório e a r. Decisão,
denegaram a homologação da compensação em razão de que as estimativas de janeiro e março
de 2004 não foram extintas, isto é, haviam sido objeto de compensação lastreada em crédito-
prêmio do IPI, cuja compensação não foi homologada no PAF no 16707.003675/2003-44.
15.

Posteriormente à decisão da DRJ, sessão de 23.03.2009, o contribuinte formalizou
o PAF no 18186.006625/2009-66, em 30.11.2009, com objetivo de liquidar as estimativas da
CSLL de janeiro e março de 2004 em conjunto com outros débitos de sua responsabilidade.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.515 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720053/2007-81

16.

Verifica-se, em consulta ao PAF no 18186.006625/2009-66, que os débitos de
CSLL de janeiro e março de 2004 foram extintos, conforme extrato do PAF no
16707.003675/2003-44 (fls. 1790/1792 daquele e-processo).
17.

Assim, em que pese as duas decisões que não homologaram a compensação pela
inexistência de certeza e liquidez, consubstanciadas no Despacho Decisório e na Decisão da
DRJ, em razão de não terem sido extintas as estimativas de janeiro e março de 2004, verifica-se
que, em razão de fato superveniente com força legal, edição da MP no 470, de 2009, que no seu
art. 3o permitiu a utilização de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, o
sujeito passivo extinguiu as referidas estimativas.
18.

Assim, tendo as estimativas da CSLL de janeiro e março de 2004, no valor de R$
75.341,92 e R$ 125.837,52, sido extintas nos autos do PAF no 18186.006625/2009-66, não mais
subsiste materialmente a motivação para o não reconhecimento dessas parcelas como crédito
apto para formar o saldo negativo do ano-calendário 2004 e homologar os débitos informados
compensados até o limite desses créditos.

Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para que sejam computados os valores das
estimativas pagas relativas aos meses de janeiro e março de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital